Tribunal: TJES
Processo: 5000395-97.2018.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2020-08-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000395-97.2018.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO PARK PRAIA SUL LTDA - ME
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS MOVIDOS EM RAZÃO DE SUPOSTA CONTRADIÇÃO NO JULGAMENTO. CONTRADIÇÃO DNA CONDENAÇÃO DO RECORRIDO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. REFORMA DA SENTENÇA DE PISO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO O QUAL PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO EM SUA PARTE DISPOSITIVA: “Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. CONDENO O RECORRIDO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, TENDO EM VISTA A SUA SUCUMBÊNCIA”. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA FIXAR O VALOR DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS PELO RECORRIDO, MANTENDO-SE INALTERADOS OS DEMAIS TERMOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.